Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. ERRO IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ÁGUA. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO PARA CORTE DE ÁGUA. DIVERGÊNCIA SOBRE O PROCEDIMENTO. COBRANÇA DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. INEXIGIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. Restou consignado na Ata de Audiência que os autores teriam 02 dias úteis para anexar documentos e após a parte ré teria o prazo de 05 dias úteis para apresentar a contestação, vencendo tal prazo no dia 18/11/2019. (ID. Num. 15662048 - Pág. 1 a 4). A parte ré apresentou a sua defesa no dia 04/12/2019, ou seja, fora do prazo. Houve error in procedendo o que poderia gerar a nulidade da sentença, contudo não restou demonstrado cerceamento de defesa ou prejuízo para nenhuma das partes, tendo em vista que a análise do caso foi feito com base nas provas colacionadas aos autos pelos autores. Mesmo entendimento teve a Primeira Turma Cível do ETJDFT em julgamento semelhante (Acórdão 963699, 20160110384627APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: 267-279). Nesse sentido, deve ser acolhida a preliminar de intempestividade da contestação, contudo sem operar efeitos práticos, tendo em vista que a sentença julgou procedentes os pedidos dos autores com base nos documentos juntados por ela, inexistindo o cerceamento de defesa para qualquer uma das partes. PRELIMINAR ACOLHIDA.
3. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. Não prospera. Dano material ou ressarcimento do valor pago, neste caso, quer dizer a mesma coisa, pois o valor pago indevidamente gera dano material a quem pagou, tratando-se apenas de nomenclatura. O primeiro autor demonstrou o pagamento das faturas de conta de água indevidamente cobrada dele (Num. 15662038 - Pág. 1 e 2), tendo interesse em reaver o valor. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Assim, não prevalece a tese dos autores de afastar o direito da parte ré em ver apreciado o recurso inominado por esta Turma Recursal.
6. Os efeitos da revelia pelo Código de Processo Civil são relativos se estiverem em consonância com algum dos incisos constantes do art. 345 do mencionado código, situação que se aplica ao caso dos autos, merecendo a sentença sofrer parcial reforma, isto por restar configurada a contradição prevista no inciso IV.
7. A sentença condenou a parte ré à repetição de indébito do Parágrafo único do art. 42 do CDCl, porém analisando os documentos juntados pelos autores não restou configurada a má-fé ou erro injustificável a merecer a condenação na forma dobrada, precedentes (Acórdão n.1120387, 07211193420158070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE, SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.